Tribunal: TJSP
Processo: 1001387-30.2021.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DA PARTE AUTORA RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO DO BEM DEDUZIDA PELO RÉU QUE NÃO FOI COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS INDEVIDAS. POSSE DE MÁ-FÉ. Primeiro, rejeita-se a alegação de nulidade da sentença. Alegação de cerceamento de defesa que não merece ser

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DA PARTE AUTORA RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO DO BEM DEDUZIDA PELO RÉU QUE NÃO FOI COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS INDEVIDAS. POSSE DE MÁ-FÉ. Primeiro, rejeita-se a alegação de nulidade da sentença. Alegação de cerceamento de defesa que não merece ser acolhida. Produção de prova testemunhal desnecessária. Inocorrência de perda do interesse autoral. Autores que compareceram à audiência de conciliação e os que não compareceram foram representados por advogado com procuração para tanto. Parte autora que regularizou representação processual. E segundo, mantém-se a conclusão da sentença sobre a proteção possessória. Autores que comprovaram a aquisição do bem por F.C.H. e o senhor F.V.V. (seus antecessores). Ausência de mínimas provas de que o bem tenha sido doado pelos antecessores dos autores à avó do réu. Não se verificaram indicativos de promessa de doação e, ainda que se presuma verídica a tese do réu, a doação deveria ter sido instrumentalizada por meio adequado e não o foi ou ao menos não se comprovou tal fato. Reintegração de posse em favor dos autores, legítimos possuidores do bem por herança. Indenização por benfeitorias que não pode ser deferida. Obras realizadas após a notificação extrajudicial para desocupação do bem ou sem especificação de data. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Ação procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.